Tribunal: TCU
Processo: 025.767/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados mediante o programa Educação Infantil - Apoio Suplementar  exercício 2014.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Vanderlúcio Simão Ribeiro e Gilsimar Ferreira Pereira, devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados ao Município de São Pedro da Água Branca/MA mediante o programa Educação Infantil - Apoio Suplementar - exercício 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "a"; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, 57; e 58, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar os responsáveis Gilsimar Ferreira Pereira e Vanderlúcio Simão Ribeiro revéis para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Vanderlúcio Simão Ribeiro e condená-lo ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 24/1/2014 98.723,90 Débito 7/3/2014 50.320,80 Débito 31/12/2014 27,37 Crédito 9.3. aplicar a Vanderlúcio Simão Ribeiro multa de R$ 13.000,00 (treze mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. julgar irregulares as contas de Gilsimar Ferreira Pereira, aplicando-lhe multa no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar ao responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), ao Município de São Pedro da Água Branca/MA e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no estado do Maranhão, para as providências cabíveis.